Tribunal: TJDFT
Processo: 0707140-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS. NÃO ABSOLUTO. VEDADA VISITA A MAIS DE UM INTERNO. RESTRIÇÃO DEVIDA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRESERVAÇÃO. PRIORIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência deste Tribunal, em conformidade com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que o direito de visitas não é absoluto e pode sofrer restrições a depender do caso concreto, havendo necessidade de se priorizar a preservação do estabelecimento prisional.

2. A Portaria VEP/DF no 8/2016, em seu art. 7o, dispõe: “é vedada a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles”.

3. Em que pese a ressocialização do preso pressuponha a integração e convivência com seus familiares e amigos, no caso, a limitação de realização de visita a mais de um interno não se encontra nas situações excepcionais, estando a decisão que a indefere fundamentada na necessidade de frear interlocução entre grupos criminosos.

4. Recurso conhecido e desprovido.